Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731727-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADA: L. E. C. REPRESENTANTE LEGAL: L. E. N. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Plantonista, que, na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais no 0733043-43.2022.8.07.0001 ajuizada em face de L. E. C., menor impúbere, representada por sua genitora L. E. N., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que autorize e custeie a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica. Em suas razões recursais (ID 39561941), a agravante alega, em suma, que a agravada estava em carência contratual e que as primeiras 12 (doze) horas de atendimento em pronto socorro foram garantidas à beneficiária, de maneira que não há falar em negativa de atendimento. Requer, em sede de liminar, “que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso” e, no mérito, seja “provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada”. Preparo recolhido (ID 39561943 e 39561944). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir se há obrigação da agravante em autorizar e custear a internação da agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica. Eis a r. decisão agravada (ID 130173631 do processo referência): Cuida-se de ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por L. E. C., 2 anos, nascida em 14/06/2020, nacionalidade brasileira, menor impúbere, CPF n.o 107.972.571-79, filiação: L. E. do N. e M. A. C., representado(a) por L. E. do N., brasileira solteira, maior, absolutamente capaz, contadora, RG n.o 2.979.447-SSP/DF, CPF n.o 042.935.911-09, residentes e domiciliadas na SQN 214 bloco J apartamento 503, Asa Norte, Brasília – DF, CEP.: 70.873-100, e-mail: leilaen@hotmail.com, tel.: (61) 99333-7629 / (61) 99258-2777, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no HOSPITAL SANTA MARTA NORTE, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré (SMILE SAÚDE – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA). Afirma que, no dia 31/08/2022, foi internado(a) no HOSPITAL SANTA MARTA NORTE, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Letícia Ferreira Cunha Nascimento, CRM 27.241 (id. 135469056). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA MARTA NORTE. (...). Grifos do original) Apesar do esforço argumentativo da agravante, o relatório médico apresentado pela agravada revelou, à época, que a paciente ao dar entrada no hospital foi diagnosticada com pneumonia extensa, sendo determinada pelo médico assistente a imediata internação, por conta do risco de instabilidade e agravamento do caso (ID 135469056 do processo referência). O médico assistente ainda pontuou que “caso não fornecido a vaga de UTI e quanto mais postergado for a mesma, criança fica exposta a complicações sem a devida assistência que poderão culminar em piora gradativa ou súbita do caso sem aporte adequado podendo resultar em choque, insuficiência respiratória e até óbito”. Com efeito, a Lei no. 9.656/98, que trata de planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 35-C, torna obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência nas hipóteses em que o quadro clínico do beneficiário envolve risco imediato de vida ou resultar em complicações decorrentes do processo gestacional: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Grifou-se) Desse modo, a necessidade de internação imediata da agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme preconizado pelo médico assistente, caracteriza situação de emergência e tem o condão de afastar a observância ao período contratual de carência em plano de saúde (artigo 12, V, alínea "a", da Lei no 9.656/98), mostrando-se viável o atendimento excepcional à consumidora dentro do período de carência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. DANOS MORAIS. 1. Não subsiste cláusula de carência, prevista em contrato de assistência médico-hospitalar, validamente firmado entre as partes, em situação de urgência ou emergência (Lei 9.656/98, art. 35-C), como a de paciente com quadro clínico de depressão grave, com tentativa de suicídio. 2. O quantum indenizatório do dano moral está sujeito à discricionariedade judicial, informada pela razoabilidade e proporcionalidade em cujos contornos desenvolve-se inevitável subjetivismo, inconfundível, porém, com arbitrariedade. Na espécie, o valor (R$ 10.000,00) fixado na sentença está em harmonia com os referidos princípios. (Acórdão 1092505, 20170610058389APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: 271/273) (Grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Em se tratando de situação de urgência ou emergência, o plano de saúde deve providenciar o pronto atendimento do segurado (art. 35-C, Lei n.o 9656/98, alterada pela Lei n.o 11.935/2011), sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado (AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012). (...) 5. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1615310, 07048432720218070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. BENEFICIÁRIA COM QUADRO DE COLEDOCOLITÍASE. EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO 24 HORAS. AUTORIZAÇÃO NEGADA PELA OPERADORA. RECUSA ILEGAL. BARREIRA INDEVIDA À REGULAR EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO 13/1998 CONSU. RESOLUÇÃO NORMATIVA 259, DA ANS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A carência para atendimento de urgência ou emergência é de 24 (vinte e quatro) horas. Inteligência dos artigos 12, V, c e 35-C, I e II, da Lei 9.656/1998 e do artigo 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa n. 259, da ANS. Compreensão que faz concluir pela ilegalidade da estipulação de prazo superior de carência com limitação de cobertura em situação de urgência e emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis.(...) 6. Assim ordenado o sistema normativo, afigura-se ilegal, por abusividade, a cláusula contratual que fixa prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para atendimento de urgência ou emergencial. Limitação que encerra indevido obstáculo à regular execução do contrato, com o que frustra o exercício de direito contratual relativo à efetivação de medidas necessárias, segundo relatório médico, à preservação do direito à saúde, objeto da contratação destinada a proteger a vida. Abuso caracterizado conforme art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste TJDFT e do STJ.(...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1437867, 07152649420218070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Frise-se que, o Código Defesa do Consumidor, em seu artigo 47[2], estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverá ser aferida da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de tratamento de emergência, como na hipótese. Desse modo, demonstrada a urgência do procedimento pleiteado pela agravada, com risco de perecimento do direito e dano irreversível, de acordo com o relatório médico mencionado, restou adequadamente avaliada a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC, materializado no risco de dano irreparável, ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela demandante. De outra parte, constata-se que não há perigo de perecimento do direito objeto de pedido liminar, uma vez que a ordem de autorizar a internação da agravada, conforme a prescrição médica, ao que parece, já foi cumprida, não estando demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento favorável neste juízo de cognição sumária. Nesse passo, revela-se ineficaz a pretensão da agravante, não se havendo falar em irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência da demanda, a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos pelas vias ordinárias. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 178, II, do CPC. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2]Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.